Tribunal: TJMT
Processo: 1011230-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011230-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), JACKSON RESENDE DE ANCHIETA - CPF: 058.435.161-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FERNANDO CANDIDO DA SILVA SOARES - CPF: 062.140.221-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) Nº 1011230-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKSON RESENDE DE ANCHIETA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, a qual buscava desconstituir acórdão que manteve condenação pelo Tribunal do Júri por homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) sem apresentação de elementos novos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside em saber se a extinção monocrática da revisão criminal foi corretamente decretada diante da mera reiteração de teses já examinadas e rejeitadas na apelação criminal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem natureza excepcional e hipóteses de cabimento taxativas, não se prestando à reapreciação de teses já exaustivamente debatidas e rejeitadas nas instâncias ordinárias. A pretensão que se limita a rediscutir o mérito sem apresentar novos elementos configura uso da via revisional como sucedâneo de apelação, o que é vedado.

4. O acórdão proferido na apelação criminal, recurso de cognição plena, já havia assentado que a decisão do Conselho de Sentença encontrava amparo em uma das vertentes probatórias existentes nos autos, afastando, por si só, a hipótese de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos exigida pelo art. 621, I, do CPP.

5. A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença, que delibera sob o regime da íntima convicção, a escolha entre versões probatórias verossímeis, sendo vedado ao Tribunal substituir essa valoração pela que a defesa entende correta, salvo quando a decisão se revelar arbitrária e desprovida de qualquer amparo probatório, hipótese não verificada nos autos.

8. A extinção monocrática da revisão criminal não viola o princípio da colegialidade, pois o art. 134-A do Regimento Interno do TJMT prevê expressamente essa possibilidade nas hipóteses de inadmissibilidade, sendo o agravo interno o instrumento adequado para submeter a questão ao órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para a reapreciação de teses já examinadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, exigindo-se, para o seu cabimento, a demonstração de que a condenação não se fundou em prova alguma existente no processo, e não apenas a alegada fragilidade do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 3º, 155, 472, 577 e 621, I; CPC, art. 1.021; RITJMT, art. 134-A.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) Nº 1011230-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKSON RESENDE DE ANCHIETA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JACKSON RESENDE DE ANCHIETA contra decisão monocrática que proferi na Revisão Criminal n.º 1011230-34.2026.8.11.0000, extinguindo-a sem resolução do mérito, ao fundamento de que as teses deduzidas na exordial — consubstanciadas na alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP) — já haviam sido exaustivamente arguidas e unanimemente rejeitadas por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n.º 1001447-49.2021.8.11.0111 pela Terceira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, não havendo a apresentação de novos elementos de prova nem demonstração de manifesta contrariedade à lei ou à evidência dos autos apta a autorizar o excepcional manejo da via revisional.

A ação revisional foi ajuizada contra o acórdão que manteve a condenação do agravante pelo Tribunal do Júri da Comarca de Matupá pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), com pena redimensionada em grau recursal para 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em manifesto equívoco ao confundir revaloração probatória, de fato incabível, com o controle de legalidade de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, hipótese expressamente prevista no art. 621, I, do CPP.

Argumenta que não pretende a simples substituição da valoração do Conselho de Sentença, mas sim demonstrar que a condenação se deu em manifesta desconformidade com o acervo probatório, porquanto desconsideradas provas documentais robustas (áudios com ameaças, mensagens de WhatsApp e fotografias de armas de fogo) e testemunhos convergentes que amparavam a tese de legítima defesa putativa.

Alega, ainda, que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são logicamente incompatíveis com o acervo probatório que demonstra a existência de medo fundado e de conflito pré-existente entre as partes.

Aduz violação ao Regimento Interno desta Corte pela extinção monocrática da ação revisional, e requer, em tutela de urgência, a revogação do mandado de prisão definitivo expedido em seu desfavor.

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada para que a Revisão Criminal seja admitida, processada e julgada pelo órgão colegiado competente.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) Nº 1011230-34.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
cabível
, nos termos do art. 1.021 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, c/c o art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, porquanto interposto contra decisão monocrática, e
tempestivo
, uma vez que a decisão agravada foi publicada em 24/03/2026 e o agravo protocolado em 26/03/2026, dentro do prazo legal.

É, ainda,
manejado por parte legitimada
, nos termos do art. 577 do CPP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia central cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, a Revisão Criminal n.º 1011230-34.2026.8.11.0000, ao fundamento de que a pretensão revisional limitava-se à mera reapreciação de teses já exaustivamente debatidas e expressamente rejeitadas pelo órgão colegiado competente, sem a apresentação de qualquer elemento novo apto a autorizar o excepcional manejo da via eleita.

A decisão agravada foi assim fundamentada:

“Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de medida liminar, ajuizada por JACKSON RESENDE DE ANCHIETA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual busca a desconstituição do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal n. 1001447-49.2021.8.11.0111, que manteve sua condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Matupá pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), cuja pena foi redimensionada para 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado.

Em síntese, o requerente sustenta que a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos, porquanto o Conselho de Sentença teria ignorado o “robusto conjunto probatório” que amparava a tese de legítima defesa putativa, notadamente as provas documentais de graves e reiteradas ameaças perpetradas pela vítima. Argumenta que a decisão dos jurados se baseou em tese especulativa da acusação (ciúmes), em detrimento de provas concretas.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que são logicamente incompatíveis com o acervo probatório que demonstra a existência de medo e de um conflito pré-existente e anunciado entre as partes.

Por fim, requer, em sede liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido em seu desfavor, para que possa aguardar o julgamento desta ação revisional em liberdade.

É o relato do necessário.

DECIDO.

A revisão criminal, como é cediço, constitui ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, cujas hipóteses de cabimento, previstas taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal, visam corrigir erros judiciários, não se prestando, contudo, a servir como uma nova via recursal para o simples reexame de matéria de fato e de direito já devidamente apreciada nas instâncias ordinárias.

O requerente funda sua pretensão na alegação de que a decisão condenatória do Tribunal do Júri seria manifestamente contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP).

Ocorre que, da atenta análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, em especial do acórdão rescindendo, constata-se que as teses ora apresentadas — tanto a principal, de legítima defesa putativa, quanto as subsidiárias, de afastamento das qualificadoras — foram devida e exaustivamente arguidas no bojo do Recurso de Apelação n. 1001447-49.2021.8.11.0111 e, naquela oportunidade, foram expressamente rechaçadas pela colenda Terceira Câmara Criminal.

Na ocasião, aquele órgão julgador, embora reconhecendo a existência da tese defensiva amparada nas provas de ameaças prévias, consignou que também havia nos autos elementos que davam suporte à versão acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, em estrita observância ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88), manteve-se a decisão, por entender que a opção dos jurados por uma das vertentes probatórias verossímeis não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O julgado foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AVENTADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INOCORRÊNCIA – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO PROTOCOLADA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL REJEITADA – DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 17 DA TCCR/TJMT – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – REJEITADA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE OBJETO EM PLENÁRIO FEITO FORA DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 479 DO CPP - RELEVÂNCIA, PERTINÊNCIA E INTERESSE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – MÉRITO: – 2.
ALMEJADA NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DA TESE DE QUE O RÉU AGIU SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE ENCONTRAM AMPARO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO
– 3. PRETENDIDA A REVISÃO DA PENA: 3.1. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS RECONHECIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS - 3.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA IDÔNEA – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO RETIFICADA PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL – CRITÉRIO PARADIGMA ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA – 3.3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.º 231 DO STJ – MATÉRIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AFETADA PELA REPERCUSSÃO GERAL - LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA DEFINIDOS PELO LEGISLADOR QUE DEVEM SER RESPEITADOS - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a peça de interposição do recurso de apelação criminal foi protocolada pela i. defesa técnica dentro do quinquídio legal não há falar em intempestividade recursal; 2.
Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante, por ciúmes, muniu-se de uma arma de fogo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, dos quais apenas um a atingiu, causando-lhe uma lesão que foi a causa determinante de seu óbito, se nos autos há elementos probatórios a respaldar a rejeição da tese de que agiu sob o pálio da legítima defesa putativa e o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88. 1.1. Se o Conselho de Sentença reconheceu a incidência dos tipos penais derivados previstos nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2.º do art. 121 do Código Penal, em observância ao princípio da soberania dos vereditos, impede-se que sejam decotados por esta instância revisora;
1.2. Evidenciado nos autos que o réu efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, em plena luz do dia (por volta das 13h30), em via pública, escorreito o recrudescimento de sua pena-base ante a depreciação do vetor judicial da culpabilidade, pois o cometimento do crime em horário e local de grande circulação de pessoas e veículos poderia ter atingido outros indivíduos e causado danos ainda maiores, a demonstrar a maior irresponsabilidade e reprovabilidade da conduta do agente. Por outro lado, constatado o equívoco do magistrado singular que, a despeito de ter negativado apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP, acresceu a sanção basilar na fração de 2/6 (dois sextos), de rigor a retificação neste ponto, para que o acréscimo se dê no quantum de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal; 1.3. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no que preconizado na Súmula n.º 231 do STJ, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, reafirmou, em repercussão geral, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a incidência de circunstância atenuante não admite a redução da pena aquém do mínimo legal previsto pelo legislador, sob pena de afronta à segurança jurídica e fixação de sanções ínfimas, destituída de qualquer função retributiva e preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir, também, o espírito da lei penal”.

Oportuna a transcrição dos trechos do voto condutor do acórdão, que expressamente se manifestou acerca das teses discutidas nesta revisional:

“[...]
DO ALEGADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
:

Como primeira pretensão meritória, objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à rejeição da tese de que agiu sob o pálio da legítima defesa putativa e ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos.

Entretanto, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, interrogado em plenário, o apelante JACKSON RESENDE DE ANCHIETA relatou que, antes do fato ora em análise, houve um entrevero entre sua então companheira Mikaelly e sua ex-convivente Rayane e uma amiga desta chamada Laís, que entrou no meio delas para apartar a briga, ocasião em que Laís acabou se desequilibrando e caindo no chão. Nesse momento, o ofendido, que também estava no local, partiu para cima do sentenciado, ficando este com o dedo destroncado, um deslocamento na costela, uma peça de seu aparelho arrancada e a camisa rasgada.

Prosseguiu o interrogado contando que, posteriormente a isso, a vítima começou a lhe ameaçar de morte, mandando mensagens dizendo que era integrante do Comando Vermelho, enviava fotografias de arma de fogo e, quando encontrava o réu na rua, fazia gestos com o dedo simulando um revólver, o que deixou este com muito medo de perder a vida.

Assim, no fatídico dia, ao passar no Bar Esquinão, avistou o ofendido, o qual, mais uma vez, fez um gesto de arma de fogo com as mãos. Com isso, receoso de que algo de ruim pudesse lhe acontecer, o apelante se apossou de um revólver que tinha no carro e, após ouvir alguns desaforos de Fernando, disparou contra ele, que saiu correndo. Na sequência deu outros disparos, não sabendo precisar quantos foram.

Disse que tudo aconteceu na rua 01, no bairro Cidade Alta, “cruzando a rua”, acrescentando que não planejou o crime, que aconteceu somente porque foi provocado e se sentia ameaçado, com receio de perder sua vida. Aliás, ressaltou que somente adquiriu a arma de fogo e passou a andar com esse objeto em seu veículo, depois que o ofendido passou a ameaçá-lo de morte.

A testemunha Rayane Silva de Oliveira Anchieta, ex-companheira do apelante, ao ser inquirida durante a sessão de julgamento, narrou que havia surgido uma conversa de que a então companheira do réu, Mikaelly, havia o traído com o ofendido, razão pela qual JACKSON questionou à declarante quem era a pessoa que estava disseminando essa história. Posteriormente, cerca de uma semana antes do fato ora em análise, a depoente e Mikaelly tiveram um desentendimento, no qual também estava envolvida sua amiga Laís. Na ocasião, o sentenciado entrou no meio para separar a briga, tendo Laís se desequilibrado e caído no chão, ficando toda ralada. E, vendo aquela cena, Fernando, que também estava presente, partiu para cima do condenado, destroncando o dedo e rasgando a camisa deste.

Continuou sua narrativa dizendo que, depois desse ocorrido, o ofendido começou a mandar mensagens ameaçadoras para o apelante, com fotografias de arma de fogo e falando que era membro do Comando Vermelho, o que deixou o condenado com muito medo, tendo, então, praticado o homicídio.

Acerca da dinâmica do fato, não soube apresentar muitos detalhes, uma vez que não presenciou o crime, ouvindo de terceiros apenas que, no fatídico dia, o apelante passou de carro e, ao avistar a vítima, disparou contra ela. Ademais, negou que JACSKON tenha praticado o delito por ciúmes, frisando que somente tirou a vida de Fernando por medo, já que este era faccionado e estava ameaçando o sentenciado.

Abimael Florencio da Silva, perante os jurados, aduziu que trabalha com obras e havia contratado o ofendido para fazer algumas diárias. No dia dos fatos, estava laborando, quando a vítima apareceu correndo, com a mão no peito, pedindo por socorro, ocasião em que foi socorrida por terceiros.

Asseriu não ter presenciado os fatos, mas, pouco antes de Fernando aparecer, ouviu uns estampidos, que, na hora, não soube identificar se eram provenientes de disparos de arma de fogo ou de bombinhas, pontuando que a obra em que estava trabalhando naquele dia fica perto de onde o delito foi praticado.

Outrossim, disse que ouviu, dias antes, a vítima relatando acerca de um desentendimento que teve com o apelante, porém, como o declarante não deu muita atenção à história, não soube dar maiores detalhes desse prévio entrevero entre aqueles dois.

Douglas Pedro Sobrinho, em seu depoimento perante o Conselho de Sentença, contou que, há uns vinte dias, estava trabalhando em uma obra juntamente com o ofendido e que já conhecia o apelante há uns dez anos, pois frequentavam a mesma igreja. Sustentou que, cerca de uma semana antes do homicídio, a vítima havia contado que teve uma discussão com o apelante, em que o agrediu fisicamente; entrevero este que teria sido “por causa de cachaça”. Na ocasião, contudo, o ofendido disse que já estava tudo resolvido entre ele e JACKSON.

Alegou não ter presenciado o fato e apenas visto Fernando chegando na obra já baleado, com a mão no peito, pedindo para que chamassem uma ambulância. Contudo, afirmou que, pouco antes, ouviu dois ou três disparos, tendo um deles, inclusive, acertado uma parede do local em que estava trabalhando, que fica atrás da rua em que foram efetuados os tiros contra a vítima.

Já Rafaela Cauane Rodrigues Pereira não apresentou muitos detalhes acerca do ocorrido, dizendo em plenário que apenas viu o ofendido passando em frente a sua casa correndo, já baleado, tendo a depoente saído para ver o que estava acontecendo em razão da movimentação de pessoas.

Ademais, mencionou que um dos disparos atingiu o portão de sua residência.

Mikaelly Morais Silva, então companheira do apelante, ao ser ouvida na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, contou que houve um atrito entre ela e a ex-convivente de JACKSON, em decorrência de fofocas, ocasião em que colocou um fim no relacionamento que mantinha com o sentenciado. Depois disso o réu acabou “fazendo essa loucura”. Frisou que não presenciou os fatos e sequer sabia da intenção do condenado em matar o ofendido. Confirmou que o acusado foi ameaçado de morte por Fernando via mensagens, o qual dizia que iria “descarregar uma 380 na cara dele”, além de dizer que era membro do Comando Vermelho, acreditando que esse tenha sido o motivo para o apelante cometer o homicídio.

Ray Jackeson Gonçalves Pereira, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que, no dia dos fatos, estava no estabelecimento comercial pertencente a sua família atendendo uns clientes, quando escutou uns disparos de arma de fogo. Ao sair do bar para ver o que estava acontecendo, avistou o ofendido correndo em direção a uma construção, assim como o apelante entrando em um carro e indo embora. Afirmou que ficou sabendo de uma prévia discussão “boba” entre o réu e a vítima, sem saber o que desencadeou esse desentendimento. E, questionado pela i. defesa, afirmou ter visto o último tiro dado por JACKON, estando ele nesse momento fora do carro.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado nas razões recursais, as provas coligidas aos autos não demonstram, indene de dúvidas, ter o réu agido em legítima defesa putativa, ou seja, imaginou estar em certa situação – que corria risco de morte pelas ameaças prévias ao fato por parte da vítima -, que, caso fosse verídica, justificaria sua conduta por estar abarcada pela legítima defesa própria, pois revelam que, especificamente no dia fatídico, inexistiu agressão por parte do ofendido, tampouco este teve alguma discussão ou qualquer outro tipo de problema com o sentenciado.

Ao revés, os elementos colhidos durante a persecução penal dão margem para se inferir que JACKSON, munido de ciúmes, em razão de conversas dando conta de que sua companheira teria tido um relacionamento extraconjugal com Fernando, no dia do ocorrido, ao avistar a vítima na rua, apossou-se de uma arma de fogo que mantinha em seu veículo e disparou na direção do ofendido, que saiu correndo. Na sequência, o apelante efetuou outros disparos, tendo um atingido a vítima no peito, causando-lhe a lesão que foi a causa determinante de sua morte.

Nota-se que o próprio condenado relata não se lembrar quantos tiros desferiu na ação, tendo certeza apenas que foi mais de um, sem mencionar qualquer atitude agressiva por parte da vítima naquele momento, mas apenas um gestual com as próprias mãos simulando um revólver; e as testemunhas Abimael Florencio da Silva, Douglas Pedro Sobrinho e Ray Jackeson Gonçalves Pereira também disseram terem ouvido mais de um disparo.

Assim, ainda que constando no laudo necroscópico (ID 170678377) a existência no ofendido de “um ferimento de entrada e um ferimento de saída de projétil de arma de fogo em região torácica esquerda com lesão cardíaca e pulmonar esquerda com consequente óbito” e que “a morte de Fernando Candido da Silva Soares deu-se em decorrência de choque hipovolêmico por traumatismo torácico penetrante por projétil de arma de fogo”, há no conjunto probante dos autos elementos suficientes para concluir que o apelante efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, dos quais apenas um a atingiu, a afastar a tese de que utilizou-se de meios moderados e necessários para repelir injusta agressão.

Logo, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que JACKSON RESENDE DE ANCHIETA, motivado por ciúmes, diante das conversas existentes de que sua companheira teve um caso extraconjugal com a vítima, muniu-se de uma arma de fogo e atirou diversas vezes contra Fernando, impossibilitando/dificultando a defesa dele, dos quais um único disparo atingiu-o em região vital, causando a lesão que foi a causa determinante de seu óbito.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à rejeição da tese de que o réu agiu em legítima defesa putativa e ao reconhecimento dos tipos penais derivados previsto no inciso II e IV do §2.º do art. 121 do Código Penal não foge ao conjunto probante, de maneira que o édito condenatório não constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...]

2.1. Do almejado decote das qualificadoras
:

Depreende-se da ata de julgamento (ID 170679739) que nos quesitos 7.º e 8.º foi indagado aos jurados se “O acusado JACKSON RESENDE DE ANCHIETA agiu por motivo fútil, consistente em ciúmes, pois não aceitava que sua ex-companheira pudesse se relacionar com a vítima Fernando?” e se “O acusado JACKSON RESENDE DE ANCHIETA agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foram direcionados, especialmente, em região vital (peito) e nas costas, não oferecendo nenhuma chance de defesa?”, tendo, por maioria, respondido “SIM” para as duas indagações.

Logo, por ter o Conselho de Sentença reconhecido in casu a incidência dos tipos penais derivados previstos nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2.º do art. 121 do Código Penal, em observância ao princípio da soberania dos vereditos, impede-se que sejam decotados por esta instância revisora.

Aliás, como já mencionado no tópico anterior, tais qualificadoras encontram respaldo no contexto probatório dos autos, visto que os elementos angariados dão margem para inferir que o apelante cometeu o delito contra a vida motivado pelo ciúme em relação ao caso amoroso anteriormente vivido por sua então companheira com o ofendido [motivo fútil], bem assim que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Fernando, que no momento se encontrava em situação desprevenida [recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima] [...]”

A presente ação revisional, portanto,
não traz
à baila qualquer
prova nova
ou
fato inédito
capaz de infirmar os fundamentos da condenação. Limita-se a insistir na mesma argumentação de mérito já vencida, buscando, em essência, uma
revaloração do acervo probatório
, finalidade para a qual
a via eleita é manifestamente inadequada
.

A jurisprudência é uníssona em afirmar que a revisão criminal não pode ser utilizada como um sucedâneo de apelação. A anulação de um veredicto popular sob o fundamento de ser "manifestamente contrário à evidência dos autos" exige que a decisão seja arbitrária, teratológica, sem qualquer amparo, por mínimo que seja, no conjunto probatório.

Não é, contudo, o que se verifica na espécie. Se o próprio acórdão rescindendo, em sede de apelação criminal – recurso de cognição ampla –, já assentou que a decisão dos jurados encontrava respaldo em uma das vertentes probatórias, não há como, agora, em sede de revisão criminal e sem qualquer elemento novo, chegar-se à conclusão diversa. A pretensão do requerente esbarra, pois, na coisa julgada material e na própria natureza excepcional deste instituto.

Não socorre ao revisionando, tampouco, o argumento de que as contradições internas do veredicto teriam permanecido sem exame em razão do não conhecimento, por
intempestividade
, dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão da Apelação.

Com efeito, a intempestividade de recurso anteriormente interposto pela própria parte não tem o condão de ressuscitar a via revisional nem de ampliar suas hipóteses de cabimento. A revisão criminal não se presta a suprir preclusões ou a remediar a inércia processual da defesa, sob pena de transformar-se em instrumento de eternização dos litígios, com grave ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada material.

Ademais, as alegadas "contradições internas" do veredicto — a saber, a suposta “incompatibilidade lógica entre as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima” — foram amplamente apreciadas pelo acórdão rescindendo, conforme se extrai de sua fundamentação.

Naquela assentada, a Terceira Câmara Criminal examinou expressamente cada qualificadora à luz do conjunto probatório, concluindo pela existência de suporte fático suficiente para ambas.

O fato de eventual recurso integrativo não ter sido conhecido não representa, sob qualquer ângulo hermenêutico, uma hipótese de não enfrentamento da matéria apta a abrir a via revisional. A omissão, a obscuridade ou a contradição de que trata o art. 382 do CPP constituem vícios do próprio pronunciamento judicial, não da opção do Conselho de Sentença. A revisão criminal não é o veículo adequado para sanar deficiências recursais da parte.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição interna do veredicto popular em razão da concomitante aplicação das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP).

Em primeiro lugar, sob o ângulo processual, trata-se de matéria igualmente já submetida ao crivo da Terceira Câmara Criminal por ocasião do julgamento da apelação, que expressamente manteve ambas as qualificadoras por entendê-las respaldadas no conjunto probatório. A pretendida "contradição interna", portanto, já foi examinada e afastada pela instância ad quem.

Em segundo lugar, e a título de completude, registro que a premissa da defesa — a de que medo e futilidade seriam conceitos mutuamente excludentes — não encontra amparo na técnica jurídico-penal. O estado anímico do agente (medo, ciúmes, ódio) pode coexistir com uma motivação criminosa de natureza fútil, a depender da avaliação contextual realizada pelo julgador.

O Conselho de Sentença, ao acolher a tese da acusação quanto à motivação do ciúme, operou com os limites de sua competência constitucional soberana. A circunstância de existirem provas, nos autos, de ameaças prévias, não torna automaticamente ilógica a conclusão dos jurados, mormente quando o próprio acórdão rescindendo reconheceu que tais elementos não excluíam a versão acusatória.

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o argumento de que o conflito pré-existente afastaria o elemento surpresa igualmente já foi apreciado. O acórdão da apelação registrou, com base na ata de julgamento, que o Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente ao quesito correspondente, o fez à vista do conjunto probatório que demonstrava terem os disparos sido efetuados contra vítima em situação desprevenida no momento do crime, independentemente da hostilidade prévia entre as partes. A soberania dos vereditos, repita-se, protege exatamente esta opção interpretativa.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é
rediscutir questões já analisadas
, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI, “o
objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este
não

ocorre

quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada
” [Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado].

No mesmo sentido é a lição de SÉRGIO DE OLIVEIRA MÉDICI:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I, in fine, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
” [Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164].

Por fim, trago à baila lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“[...] só se pode falar
em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato,
quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova” [Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785].

Neste viés, fácil é concluir que – a despeito do inconformismo do revisionando –
as teses defendidas nesta ação já foram suscitadas no recurso de apelação, enfrentadas e unanimemente rejeitadas pela Segunda Câmara Criminal
.

A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta contrariedade à lei ou à prova dos autos.

Colho dos recentes julgados da Corte Cidadã, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. AÇÃO NÃO CONHECIDA NO PONTO. REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A
Corte de origem não conheceu da revisão criminal
no que se refere ao pleito de desclassificação do delito,
tendo em vista que o tema já fora objeto de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação, afigurando-se inadmissível o uso da revisão criminal como segunda apelação, máxime considerando que a argumentação defensiva não apresenta fato novo algum, tampouco se evidencia eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos
. 2. Referido entendimento é consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório
. 3. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC n. 868.096/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que
"a fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos"
(REsp 988.408/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008). [...] [AgRg no HC n. 815.580/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

[...]
A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, porquanto, não se verificando os requisitos da revisional, suficiente a justificar o conhecimento, de cunho excepcional, que não pode ser tratada como uma segunda apelação, em que cujo recurso, sim, pode-se alegar qualquer tese
. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 723.504/GO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023].

Esta Turma de Câmaras Criminais segue na esteira deste entendimento:

REVISÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, II, e §2º-A, I, CP) – CONDENAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
- NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226, CPP), E
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
- PEDIDO SUBSIDIÁRIO: REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §2º, CP) –
IMPROCEDÊNCIA - CONDUTA E ATUAÇÃO DO RECORRENTE AMPLAMENTE EXAMINADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTÁVEIS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, CONFIRMANDO A AUTORIA DELITIVA E A ATUAÇÃO ATIVA DO RECORRENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS
– DOSIMETRIA DA PENA AMPLAMENTE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE USAR DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO - FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
A revisão criminal não se destina à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena
. In casu,
o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando rediscutir provas que já foram amplamente examinadas em recurso anterior
, no qual reavaliou-se a pena fixada em todas as suas fases dosimétricas, e também rejeitou-se a tese de nulidade dos reconhecimentos fotográficos, concluindo-se, ao final, pela robustez das provas entre elas, a própria confissão judicial do recorrente, aliada às firmes declarações das vítimas narrando, inclusive, que conseguiram desarmar o revisionando, rendendo-o até a chegada dos policiais. [Revisão Criminal n. 1016396-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgada em 07/12/2023, publicada no DJE em 15/12/2023].

Tampouco se sustenta o argumento desenvolvido na exordial, consistente na pretensa “superioridade hierárquica das provas” documentais produzidas pela defesa — áudios com ameaças, mensagens de WhatsApp e fotografias de armas de fogo — sobre a versão acusatória, qualificada pelo revisionando como "mera tese especulativa desprovida de lastro material" (sic).

A premissa é equivocada em seu nascedouro. O ordenamento jurídico processual penal pátrio não contempla hierarquia entre os meios de prova. O princípio do
livre convencimento motivado
, positivado no art. 155 do Código de Processo Penal, impede que se atribua, de forma apriorística e abstrata, valor probatório superior a determinada espécie de prova em detrimento de outra, independentemente de sua natureza — documental, testemunhal, pericial ou indiciária.

Esta assertiva ganha reforço ainda mais expressivo quando se está diante do Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, órgão constitucional de soberania popular, delibera sob o regime da íntima convicção (art. 472 do CPP), sem necessidade de motivação explícita de seus votos e sem vinculação a qualquer critério legal de hierarquia probatória.

A existência de prova documental nos autos — por mais objetiva e contundente que pareça à parte que a produziu — não tem o condão de vincular os jurados a uma conclusão predeterminada, nem de tornar "arbitrária" a opção que dela divirja.

Cumpre observar, ademais, que a prova documental apresentada pela defesa — consistente nos registros de ameaças prévias perpetradas pela vítima — não era, em si, incompatível com a versão acolhida pelo Conselho de Sentença.

Os jurados, ao adotarem a tese acusatória, não negaram a existência das ameaças. O que fizeram, no âmbito de sua competência soberana, foi concluir que tais elementos não afastavam a motivação por ciúmes, nem caracterizavam, no contexto específico do dia dos fatos, uma situação de legítima defesa putativa.

Trata-se de juízo de valor sobre a suficiência e o alcance da prova — operação interpretativa que é da essência da atividade jurisdicional do júri popular e que, por isso mesmo, está protegida pelo manto constitucional da soberania dos vereditos.

O que o revisionando efetivamente pretende, sob o rótulo de "assimetria probatória", é que este Tribunal substitua a valoração realizada pelo Conselho de Sentença pela valoração que a defesa entende correta — operação que, como já exaustivamente demonstrado, é vedada na sede estreita da revisão criminal, cujo parâmetro de aferição não é a melhor interpretação possível da prova, mas sim a ausência absoluta de qualquer suporte probatório para a condenação. Este patamar, insiste-se, não foi atingido na espécie.

Diante do exposto, julgo
extinta
esta revisão criminal ajuizada por JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
sem resolução do mérito
.

Intime-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

Cumpra-se”.

O agravante sustenta que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao confundir revaloração probatória, que é vedada, com o controle de legalidade de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Embora a distinção teórica seja juridicamente relevante, a tese não prospera no caso concreto.

Com efeito, o que a decisão monocrática agravada enfrentou não foi a impossibilidade abstrata de controle jurisdicional sobre decisão do Tribunal do Júri, mas sim a circunstância concreta e inafastável de que o acórdão rescindendo — proferido em sede de apelação criminal, recurso de cognição plena e ampla — já havia expressamente assentado que a decisão dos jurados teve respaldo em uma das vertentes probatórias existentes nos autos. Esse reconhecimento, consignado no próprio acórdão rescindendo com o qual o revisionando pretende desconstituir, é, por si só, elemento suficiente a demonstrar que não se está diante da hipótese de ausência absoluta de suporte probatório para a condenação, que é o patamar exigido pelo art. 621, I,
in fine
, do CPP para o cabimento da via revisional.

Não se trata, portanto, de impedir o controle de legalidade sobre decisão do Conselho de Sentença. Trata-se, antes, de reconhecer que tal controle já foi exercido — com a amplitude que lhe é própria — pela Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, ocasião em que as teses defensivas foram exaustivamente analisadas e rejeitadas.

O que o agravante pretende, sob o rótulo de
"controle de legalidade"
, é, na essência, que este Colegiado substitua a valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença e confirmada pelo acórdão rescindendo pela valoração que a defesa entende correta — operação que é vedada na via estreita da revisão criminal, cujo parâmetro de aferição não é a melhor interpretação possível da prova, mas sim a ausência absoluta de qualquer suporte probatório para a condenação.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, assegura que as decisões do Conselho de Sentença, órgão de soberania popular que delibera sob o regime da íntima convicção (art. 472 do CPP), sem necessidade de motivação explícita de seus votos, não possam ser substituídas pela valoração do Tribunal, salvo nas hipóteses legalmente previstas e quando a decisão se revelar arbitrária, teratológica e sem qualquer amparo probatório.

No caso em exame, o Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória quanto à motivação de ciúmes e ao reconhecer as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, operou dentro dos limites de sua competência constitucional soberana.

A circunstância de existirem nos autos provas de ameaças prévias feitas pela vítima — documentadas em áudios, mensagens e fotografias, sobre as quais a defesa faz tanto alarde — não torna automaticamente ilógica ou arbitrária a conclusão dos jurados, mormente quando o próprio acórdão rescindendo expressamente reconheceu que tais elementos não excluíam a versão acusatória.

Os jurados, ao adotarem a tese acusatória, não negaram a existência das ameaças. O que fizeram, no âmbito de sua competência soberana, foi concluir que tais elementos não afastavam a motivação por ciúmes, nem caracterizavam, no contexto específico do dia dos fatos, uma situação de legítima defesa putativa.

Trata-se de juízo de valor sobre a suficiência e o alcance da prova — operação interpretativa que é da essência da atividade jurisdicional do júri popular e que, por isso mesmo, está protegida pelo manto constitucional da soberania dos veredictos.

A anulação de um veredicto popular, sob o fundamento de ser
"manifestamente contrário à evidência dos autos"
, exige que a decisão seja arbitrária, teratológica, sem qualquer amparo, por mínimo que seja, no conjunto probatório. Esse patamar, insiste-se, não foi atingido na espécie.

Tampouco prospera o argumento de que as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) seriam logicamente incompatíveis com o acervo probatório.

Do ponto de vista processual, a pretendida
"contradição interna"
do veredicto já foi submetida ao crivo da Terceira Câmara Criminal por ocasião do julgamento da apelação, que expressamente manteve ambas as qualificadoras, por entender que estão respaldadas no conjunto probatório. Trata-se, portanto, de matéria igualmente
preclusa
para fins revisionais.

A título de complemento, registre-se que a premissa da defesa — a de que medo e futilidade seriam conceitos mutuamente excludentes — não encontra amparo na técnica jurídico-penal.

O estado anímico do agente pode coexistir com motivação criminosa de natureza fútil, a depender da avaliação contextual realizada pelo julgador.

Como consignado no acórdão rescindendo
, os elementos colhidos durante a persecução penal davam margem suficiente para inferir que o agente cometeu o delito contra a vida motivado pelo ciúme em relação ao caso amoroso anteriormente vivido por sua então companheira com o ofendido — circunstância que caracteriza o motivo fútil —, bem como que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Fernando, que no momento se encontrava em situação desprevenida — circunstância que caracteriza o recurso que dificultou a defesa da vítima. A soberania dos veredictos protege exatamente esta opção interpretativa do Conselho de Sentença.

Não socorre ao agravante, tampouco, o argumento de que a pretensa contradição interna do veredicto teria permanecido sem exame em razão do não conhecimento, por intempestividade, dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão da Apelação.

Como assentado na decisão agravada, a intempestividade de recurso anteriormente interposto pela própria parte não tem o condão de fazer nascer a via revisional nem de ampliar suas hipóteses de cabimento.

A revisão criminal não se presta a suprir preclusões decorrentes de inércia ou descuido processual da defesa, sob pena de transformar-se em instrumento de eternização de litígios, com grave ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada material, valores que a ordem constitucional igualmente tutela.

Por derradeiro, a alegação de que a extinção monocrática da revisão criminal teria violado o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, por suprimir indevidamente a análise colegiada da matéria, não merece acolhida.

O art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, em conformidade com o art. 1.021 do Código de Processo Civil, expressamente prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente nas hipóteses de inadmissibilidade da ação, sendo o agravo interno o instrumento adequado para submeter a questão ao órgão colegiado — o que, aliás, está sendo efetivamente exercido no presente recurso. Não há, portanto, supressão do princípio da colegialidade, mas sim seu regular exercício.

O pedido de revogação do mandado de prisão definitivo, formulado em tutela de urgência, não comporta deferimento. A concessão de medida cautelar de natureza incidental em revisão criminal pressupõe, ao menos, a plausibilidade da pretensão revisional e a presença de risco concreto de dano irreparável.

No caso em exame, como amplamente demonstrado, a pretensão revisional não ostenta a plausibilidade jurídica necessária, eis que calcada na mera reiteração de teses já rejeitadas nas instâncias ordinárias, sem a apresentação de qualquer elemento novo. Ausente o requisito do
fumus boni juris
, descabe a concessão da medida pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu liminarmente a terceira revisão criminal manejada por JACKSON RESENDE DE ANCHIETA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026